Tribunal: TJSP
Processo: 1049466-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA – ABUSO DECORRENTE DE DESCONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS, EM VALOR MAIOR DO QUE O FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, IMPROVIDO O DA FAZENDA DO ESTADO.